Tribunal: TJSP
Processo: 1022727-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CANCELAMENTO DE CONTRATO POR VONTADE DA ESTIPULANTE – LEGITIMIDADE – AVENÇA COLETIVA FIRMADA PARA BENEFICIAR 04 PESSOAS DA MESMA FAMÍLIA – CONTRATO RECONHECIDO COMO "FALSO COLETIVO" – NATUREZA FAMILIAR – CANCELAMENTO DO CONTRATO QUE SE OPERA A PARTIR DO MOMENTO DO RECEBIMENTO DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II DA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CANCELAMENTO DE CONTRATO POR VONTADE DA ESTIPULANTE – LEGITIMIDADE – AVENÇA COLETIVA FIRMADA PARA BENEFICIAR 04 PESSOAS DA MESMA FAMÍLIA – CONTRATO RECONHECIDO COMO "FALSO COLETIVO" – NATUREZA FAMILIAR – CANCELAMENTO DO CONTRATO QUE SE OPERA A PARTIR DO MOMENTO DO RECEBIMENTO DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II DA RESOLUÇÃO 412 DA ANS, DISPENSANDO-A DE CUMPRIMENTO DE AVISO PRÉVIO – INEXIGIBILIDADE DA PRESTAÇÃO VENCIDA NOS 60 DIAS POSTERIORES AO RECEBIMENTO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.